Tribunal: TJMT
Processo: 1012469-86.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012469-86.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[DHYEGO KASSEN FARES BAHIA - CPF: 007.603.811-43 (APELADO), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER; C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INSTAGRAM/FACEBOOK – CONTA/PERFIL BLOQUEADO/DESATIVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALORES QUE ATENDEM AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Nos termos da norma do art. 14 do CDC, a responsabilidade dos fornecedores por serviços e produtos defeituosos é objetiva.

Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do bloqueio/desativação injustificada de perfil em rede social, mormente quando frustrada a resolução do impasse na seara administrativa, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral.

A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, contra a sentença de Id. 179337362, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer; c.c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela De Urgência n. 1012469-86.2022.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré/apelante na obrigação de fazer consistente na reativação do perfil @euprincefares, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, após o trânsito em julgado da presente sentença, bem como ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido monetariamente a partir da sentença pelo INPC, com incidência de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões, de Id. 179337363, a empresa recorrente sustenta a impossibilidade de reativação da conta @EUPRINCEFARES no serviço
instagram
, asseverando que a desativação de tal perfil decorreu do exercício regular de direito, em decorrência da violação contratual dos “termos de uso” pela apelada. Subsidiariamente, assevera que em razão da exclusão permanente da conta e, diante da impossibilidade de restabelecimento de acesso, a obrigação deverá ser resolvida, com base no art. 248 do Código Civil. Aduz o descabimento de indenização por danos morais, aventando ausência de comprovação de danos e ausência de ato ilícito. Sustenta a impossibilidade de inversão do ônus da prova, tendo em vista a ausência de hipossuficiência do apelado.

Consigna a impossibilidade de sucumbência, asseverando o dever de aplicação do princípio da causalidade.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões apresentadas no Id. 179337367, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O cerne recursal cinge-se em verificar a existência de conduta abusiva da ré, ora apelante decorrente de bloqueio/desativação injustificada de perfil da rede social denominada
“Instagram”
do autor, ora apelado, que teve sua conta pessoal inativada/excluída, culminando com a impossibilidade de se comunicar com amigos e familiares, bem como teve frustrada a reativação da mesma na seara administrativa.

Pois bem.

A narrativa fática não deixa dúvida de que a relação travada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois a parte autora amolda-se na figura jurídica de consumidora e a empresa recorrente na de fornecedora, bem como o serviço de aplicativo de internet é prestado com cunho finalístico.

Como visto, assevera a parte recorrente a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

É importante esclarecer que a inversão do ônus da prova não é, em tese, automática e deve ocorrer se presentes a hipossuficiência e/ou a verossimilhança das alegações da parte requerente, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, sendo uma faculdade do magistrado o momento de concedê-la.

Note-se que a hipossuficiência prevista na lei, não diz respeito, no caso, à situação econômico-financeira da parte, mas sim, à hipossuficiência de informação, sendo de ressaltar que, em se tratando de relação de consumo, inafastável é o dever de informação e de transparência por parte do fornecedor do serviço, ora apelante.

Ao meu sentir, houve, no presente caso, a demonstração inequívoca dos requisitos previstos no art. 6o, VIII, do CDC ('facilitação da defesa de seus direitos'; 'quando for verossímil a alegação' e 'for ele hipossuficiente'), pois eles, se encontram delineados na ação originária, como bem ressaltado pelo Juízo
a quo
.

Quanto a responsabilidade do apelante, o CDC, em seu artigo 14, estabelece como sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos advindos ao consumidor em razão da utilização dos seus serviços:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Logo, se não houver a caracterização de qualquer excludente prevista no art. 14, § 3o, do CDC, é inegável e inafastável a responsabilidade da empresa de aplicativos pela internet, pois, independe da comprovação de culpa.

Dito isso, é incontroverso nos autos que a empresa recorrente desativou a conta do consumidor.

Também é evidenciado nos autos que, devido a desativação da conta do consumidor, esta não pode acessar seu perfil na rede social, sendo privado de se comunicar com amigos e familiares, bem como teve frustrada a resolução do impasse para reativação de sua conta/perfil na via administrativa.

A tese de defesa é no sentido que a desativação da conta decorre de motivos de segurança, ante a violação dos Termos do Serviço e de Uso, contudo, não aportou nos autos qualquer documento capaz de demonstrar a violação de suas políticas pela consumidora usuária.

No ponto, não merece guarida o apelo.

Na hipótese dos autos, como bem consignado na sentença, embora a empresa apelante sustente a realização da desativação por motivos de segurança o que implicou a exclusão da conta, tais fatos não vieram acompanhados de meios de prova.

O que se tem dos autos, é que houve sem qualquer justificativa, a desativação da conta na rede social “
Instagram
” e, ainda, não houve comunicação prévia ou qualquer assistência após tal suspensão, surpreendendo o consumidor com a impossibilidade de acesso ao seu perfil.

Observa-se que a desativação da conta/perfil, de forma unilateral, sem se cientificar a autora de tal procedimento, representa afronta ao direito à informação, previsto no art. 6o, III, do CDC.

No que tange à tese da parte apelante de impossibilidade de restabelecimento de acesso e, resolução da obrigação com base no art. 248 do Código Civil, tenho que razão novamente não lhe assiste.

A requerida/apelante contestou os pedidos iniciais, mas nada trouxe aos autos além de suas próprias alegações.

Desse modo, da análise dos autos, entendo que o conjunto probatório que compõe o caderno processual é insuficiente para amparar a tese defensiva sustentada pelo requerido, ora apelante, concluindo que este não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto por força da norma insculpida no art. 373, II, do CPC,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

(...)”

Desse modo, correta a sentença no ponto, uma vez que a desativação da conta/perfil de inopino impõe a obrigação de fazer, consistente na reativação da conta e, ultrapassa os limites do mero aborrecimento, dando ensejo à indenização por danos morais.

Nesse sentido é o entendimento pacificado deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – CONTA DE USUÁRIO DESATIVADA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO E SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO
–
FALTA DE COMPROVAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES EVENTUALMENTE OFENSIVAS A DIREITO DE TERCEIROS – ÔNUS DA PROVA QUE CABIA À PLATAFORMA DE INTERNET E QUE DELE NÃO SE DESIMCUMBIU
–
ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL VERIFICADO
– CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.
A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com arbitramento de valor razoável e que atenda o caráter pedagógico. É de ser mantida a sentença que ordenou a reativação da conta de usuário, que foi desativada por ato unilateral da plataforma de internet sem a prévia notificação e sem oportunizar ao usuário o contrário, bem assim, sem comprovar a publicação, em tese, ofensiva a direitos de terceiros.

(N.U 1031156-19.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023) (grifo no
sso)

“RECURSO DE APELAÇÃO E APELO ADESIVO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESTABELECIMENTO DE CONTAS NAS REDES SOCIAIS FACEBOOK E INSTAGRAM
– VIOLAÇÃO À PROPRIEDADE INDUSTRIAL – COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE REVESTIMENTO CERÂMICO – ALEGADO PLÁGIO - REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL DEFERIDO SEM EXAME DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE AVERIGUAÇÃO DA ORIGINALIDADE E NOVIDADE PARA CONCESSÃO DO TÍTULO - PADRÃO CERÂMICO QUE POSSUI VÁRIAS DIFERENÇAS EM RELAÇÃO AO MODELO COMERCIALIZADO PELA REQUERIDA - AMEAÇA AO NORMAL DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. O simples registro de desenho industrial das peças de cerâmica perante o INPI, concedido sem exame do mérito, não resulta no reconhecimento de sua originalidade, a conferir proteção pela Lei de Propriedade Industrial, vez que apenas formal, e por isso, passível de impugnação na via administrativa, de modo que, na hipótese, a aludida violação à propriedade industrial não encontra amparo legal, à mingua de título que prove de maneira inequívoca o direito à proteção da LPI, e ante a inexistência de comprovação de similitude entre os produtos. Analisando o design do padrão ornamental produzido pela autora em comparação àquele produzido pela requerida, não há possibilidade de que os consumidores deste mercado venham a confundir-se, uma vez que não há inequívoca semelhança entre os revestimentos cerâmicos da linha Origami, Prisma e Scaleno comercializados pela requerida e os das linhas “Elipse (Galaxi), Asteca e Tramonto (3D Geométrico) comercializados pela parte autora.
Não demonstrado pela Facebook qualquer ato praticado que pudesse ensejar a suposta contrafação a infringir os Termos de Uso do aplicativo quanto à propriedade intelectual de terceiro, devem ser restabelecidas as contas da empresa-usuária nas mídias sociais. Recurso da autora parcialmente provido.
(TJ-MT 10066648120208110055 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 01/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2023) (grifo nosso)

No mesmo sentido é o entendimento dos tribunais pátrios,
in verbis
:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Conta mantida pela autora, usuária da rede social Instagram para fins profissionais desativada – Conta hackeada – Notificação pela autora sem que a requerida tenha tomado as providencias necessárias oportunamente – Falha na prestação dos serviços – Relação consumo – Responsabilidade objetiva – Dano moral caracterizado – Sentença mantida. Apelações não providas.”
(TJ-SP - AC: 10092462820228260100 SP 1009246-28.2022.8.26.0100, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de Julgamento: 14/02/2023, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2023)

“DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTA NO INSTAGRAM DESATIVADA DE FORMA UNILATERAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO AUTOR - 1. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - ABSTENÇÃO DA RÉ DE DESATIVAR SUA CONTA NO INSTAGRAM - OBRIGAÇÃO CONDICIONADA A EVENTO FUTURO E INCERTO - IMPOSSIBILIDADE - TESE INACOLHIDA - 2. DEVER DE INDENIZAR DANO MORAL - DESATIVAÇÃO DESMOTIVADA DE CONTA EM REDE SOCIAL - PESSOA JURÍDICA - PREJUÍZO ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DESENVOLVIDAS PELA AUTORA - ABALO DE CRÉDITO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O pronunciamento judicial deve ser certo, sendo inviável a determinação de obrigação de fazer condicionada a evento futuro e incerto. 2. Comete ilícito passível de indenização rede social que efetua a desativação desmotivada de conta de pessoa jurídica, acarretando-lhe dano moral decorrente do prejuízo em suas atividades empresariais. (TJSC, Apelação n. 5052700-18.2021.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. Thu Sep 15 00:00:00 GMT-03:00 2022).”
(TJ-SC - APL: 50527001820218240023, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 15/09/2022, Segunda Câmara de Direito Civil)

“COMPETÊNCIA INTERNA. APELAÇÕES CÍVEIS. REDUÇÃO OBJETIVA DA PRETENSÃO. PRETENSÃO MERAMENTE INDENIZATÓRIA. SUBCLASSE. "RESPONSABILIDADE CIVIL". PREVENÇÃO VERIFICADA.ENQUADRA-SE NA SUBCLASSE "RESPONSABILIDADE CIVIL" O RECURSO DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO COM PEDIDOS MERAMENTE INDENIZATÓRIOS, CUJA CAUSA DE PEDIR É A INDEVIDA EXCLUSÃO DE CONTA DA AUTORA DA REDE SOCIAL ADMINISTRADA PELA RÉ. NO CASO, A AUTORA NARROU QUE POSSUÍA CONTA COMERCIAL NA REDE SOCIAL ADMINISTRADA PELA RÉ. AFIRMOU QUE TEVE SUA CONTA BLOQUEADA E DESATIVADA POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO DA RÉ. ASSEVEROU SER INDEVIDA A RESTRIÇÃO EM SUA CONTA. POSTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, A PARTE AUTORA EMENDOU A INICIAL, LIMITANDO O PEDIDO VESTIBULAR À INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DOS ALEGADOS DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS. PRECEDENTES DA PRIMEIRA VICE-PRESIDÊNCIA. COMPETÊNCIA FIXADA. (Apelação Cível, No 50264734120218210001, Primeira Vice-Presidência, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em: 30-11-2022)”
(TJ-RS - APL: 50264734120218210001 PORTO ALEGRE, Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 30/11/2022, Primeira Vice-Presidência, Data de Publicação: 30/11/2022)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023